Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-17.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015849-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON PEREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.581-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CRISTIANE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 048.683.781-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TORTURA

– [
ARTIGO 33, “CAPUT”, ART. 35 AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 1º, INCISO I, “A”, E §4º, INCISO III, DA LEI Nº 9.455/97]
– 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO FORA ANALISADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INVIABILIDADE –

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO JUÍZO

POSTERIORES A CONFECÇÃO DO PARECER QUE

COMUNICAM O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL A QUE ALUDE O IMPETRANTE

– PREJUDICIALIDADE DA PRELIMINAR –2.MÉRITO –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, TENDO EM VISTA QUE AINDA NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, TAMPOUCO HÁ NOTÍCIA DE ENCERRAMENTO DE EVENTUAL INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE RELAXADA NOS AUTOS

A QUE SE RECLAMA NO PRESENTE WRIT [AÇÃO PENAL 0003722-52.2020.8.11.0004, 331919] –

INVIABILIDADE DE ANÁLISE – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA –

BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA PRESO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO EM EXECUTIVO DE PENA Nº. 2000002-41.2020.8.11.0037 [SEEU] CUJA UNIFICAÇÃO DAS PENAS ATESTA O TOTAL A CUMPRIR DE 09 (NOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 04 (QUATRO) DIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Estando o paciente enclausurado por título diverso do questionado na ação mandamental, pela superveniência de sentença penal condenatória, resta afastado o alardeado constrangimento ilegal originário, decorrente da prisão antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

qualificado, que nos autos n.º 0003722-52.2020.8.11.0004, 331919, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a inicial, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, vez que deflagrada investigação que apurava a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas [arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006] e crime de tortura [art. 1º, inc. I, "a", e §4º, inc. III, da Lei nº 9.455/97], praticado no dia 08 de abril de 2020, sendo decretada a prisão preventiva do paciente e outros corréus, em 05 de maio de 2020.

Consigna que: “
se trata de crime conexo, pois o paciente teria sido preso em flagrante em 09 de abril de 2020 pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos cód. 331526), na mesma circunstância fática, conforme se verifica da própria decisão do decreto prisional
.”(Sic.)

Reclama que há evidente constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo não imputável ao paciente ante ao fato de que, “
nada mais foi feito, por inércia do Poder Público. Não houve oferecimento de denúncia e, ainda, sequer há notícia de encerramento de eventual inquérito policial
.” (Sic.)

Aduz que: “(...)
o paciente se encontra preso há mais de 60 (sessenta) dias, aproximando-se do terceiro mês preso sem existir notícia de encerramento de inquérito policial e, muito menos ainda, de oferecimento de denúncia
.”(Sic.)

Desta feita, pugna pela concessão da ordem visando o reestabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.52724468), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.53101956 a 53101959 e 54776966 a 54776970). Juntou documentos (Id. 52307489 e 52307490).

Nesta instância, a i. Procurador a Geral da Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça – Dr. Siger Tutiya manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus em razão da preliminar de supressão de instância e, acaso conhecido, no mérito, pela
denegação da ordem
,
em ementa assim sintetizada: (Id.

54648465)

“ARTIGO 33, “CAPUT”, ART. 35 AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 1º, INCISO I, “A”, E §4º, INCISO III, DA LEI Nº 9.455/97 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NÃO FORA ANALISADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NO MÉRITO: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, TENDO EM VISTA QUE AINDA NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, TAMPOUCO HÁ NOTÍCIA DE ENCERRAMENTO DE EVENTUAL INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – IN CASU, A AÇÃO PENAL É COMPLEXA, ENVOLVE PLURALIDADE DE AGENTES E CRIMES – PANDEMIA DA COVID -19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO INDICADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, quem, segundo a impetração, está sendo submetido a constrangimento ilegal, oriundo de decisão judicial proveniente do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT.

Consoante a preliminar de supressão de instância ventilada pelo i. Procurador de Justiça, tenho por rejeitá-la, pois, em apertada síntese, constam das informações complementares prestadas pela Autoridade Coatora, posteriores a juntada do parecer ministerial, declinando que a prisão do paciente, bem como de outros corréus, foi relaxada. Contudo, frente há algumas particularidades, avanço ao mérito da presente impetração.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, em 05.08.2020, que nos permitem a incursão cronológica ao tema versado,
in verbis
:

“[...] Quanto ao paciente Nailton Oliveira dos Santos, informo que teve sua prisão preventiva decretada em 05.05.2020, após prévia representação ajuizada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Nelder Martins Pereira, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura.

Anoto que juntamente com o paciente tiveram suas prisões decretada os implicados Edney Pereira de Andrade, Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edilson Pereira de Andrade.

Quando aos fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão transcrevo, in totum, a decisão que decretou a cautelar prisional:

Decisão

Autos de cód. 331919

Vistos em correição.

Trata-se de representação ajuizada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Dr. Nelder Martins Pereira, pleiteando a decretação da prisão preventiva de Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende (vulgo “PH”), bem como a busca exploratória de dados contidos nos aparelhos celulares dos representados, que porventura venham a ser apreendidos durante o cumprimento da ordem.

Sustenta a autoridade policial que as medidas são necessárias, uma vez que se trata de investigação que apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), bem como do crime de tortura (art. 1º, inc. I, “a”, e §4º, inc. III, da Lei nº 9.455/97) contra a suposta vítima menor de idade Santiago Vasconcelos (com 17 anos de idade), praticado no dia 08 de abril de 2020, por volta das 09h00min, em uma matagal, nas proximidades do Bairro Dauri Riva, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, com o fim de obter informação e confissão de uma suposta subtração (de droga e de dinheiro, pertencentes aos representados NAILTON e PAULO HENRIQUE), que ela teria praticado. Por fim, afirma que, em determinado momento, durante a tortura, os representados (NAILTON e PAULO HENRIQUE) teriam usado os próprios celulares para registrar as agressões.

Consta, ainda, no bojo dos autos da representação em epígrafe que, na manhã do dia 08/04/2020, a Polícia Militar recebeu uma informação de que na residência situada na Rua 07, nº 12, Bairro Dauri Riva, em General Carneiro-MT, estariam morando várias pessoas ligadas a uma fação criminosa denominada “Comando Vermelho” (CV) e que, no local, além do tráfico de drogas, havia um rapaz sequestrado ou mantido em cárcere privado, conforme se vê informado no item “narrativa” do Boletim de Ocorrência nº 2020.92207.

A partir de tais informações, uma guarnição militar iniciou rondas, diligências e monitoramento da residência supracitada, sendo que, por volta das 15h00min daquela data (08/04/2020), os policiais encontraram o adolescente, ora vítima Santiago, que supostamente teria sido sequestrado e, em revista pessoal, constataram que o menor possuía várias lesões aparentes em suas costas.

Contudo, o referido adolescente negou que tivesse sido torturado e alegou que teria sido “disciplinado” por seu genitor, bem como que não teria interesse em representar ou mesmo registrar boletim de ocorrência quanto a este fato, quando, então, o adolescente foi liberado pelos policiais.

Em continuidade ao monitoramento da supramencionada residência, por volta das 19h30min daquele mesmo dia (08/04/2020), os Policiais Militares visualizaram o indivíduo Túlio Carlos Duarte (conhecido no meio policial como usuário) deixar o local.

Foi realizada busca pessoal nele e durante a busca os policiais encontraram 01 (uma) porção de maconha em sua posse e, ao questioná-lo, confessou ter adquirido a droga na casa que havia saído.

Com todas essas informações, ainda no dia 08/04/2020, já por volta das 19h45min, os Policiais Militares, com apoio da Polícia Civil, se deslocaram até a citada residência (localizada na Rua 07, nº 12, Bairro Dauri Riva, em General Carneiro-MT) e abordaram o ora representado Nailton e sua companheira Cristiane Oliveira Resende.

Em seguida, foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006), haja vista que, além do produto entorpecente encontrado com o usuário (TÚLIO) que havia acabado de deixar o local, foram encontradas mais 05 (cinco) porções de maconha (pesando 03 gramas) e determinada quantia em dinheiro em notas trocadas (ou seja, R$ 799,00) durante as buscas no interior da aludida casa, onde moravam, conforme se vê no Boletim de Ocorrência nº 2020.92207.

Após homologado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante, foi concedida liberdade provisória para Cristiane Oliveira Resende e convertida a prisão em flagrante em preventiva do ora representado Nailton, consoante decisão exarada nos autos do flagrante de código 331526 (1ª Vara Criminal local).

No dia seguinte aos fatos (09/04/2020) foi registrado outro Boletim de Ocorrência nº 2020.92329, onde o adolescente Santiago Vasconcelos compareceu à Delegacia de Polícia de General Carneiro-MT e noticiou ter sido vítima do crime de tortura supostamente praticado pelos representados, dizendo, em resumo, que, no dia 08/04/2020, por volta das 09h00min, adquiriu 01 (uma) porção de maconha do representado Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO” ou “CACHOEIRA”) e, logo em seguida, foi para a casa de sua genitora. Também afirmou que, pouco após chegar em sua casa, estando sozinha, os quatro representados Nailton, Edilson, Edney e Paulo Henrique, supostos membros do “Comando Vermelho”, ali entraram de repente, amarram-na e a levaram até um matagal, onde foi brutalmente torturado por cerca de 01 (uma) hora, tendo sido agredida com o fio do carregador de uma tornozeleira eletrônica, ficando com várias lesões na região das costas.

Ao final, a suposta vítima relatou que os representados lhe disseram que a motivação da tortura era por suspeitaram de que ela teria furtado droga de propriedade dos representados, bem como disse que estes, ao que tudo indica, filmaram a ação delituosa com os próprios aparelhos celulares. Após passar por aquela sessão de tortura, os representados também ameaçaram matar a vítima, caso contasse à polícia o que havia acontecido.

Na sequência, a Autoridade Policial requisitou a realização de Exame de Corpo de Delito da suposta vítima menor de idade, o qual atestou a presença de múltiplas lesões corporais superficiais alongadas: escoriações na região do dorso, região lombar e braço direito, com áreas de eritema e edema circundando as lesões (itens “conclusão” e “descrição” do referido laudo).

Juntou-se o Laudo Pericial Preliminar contendo também resultado positivo para a “presença de lesões corporais” na suposta vítima, bem como o Relatório Policial de Investigação nº 46/2020, com fotografias do adolescente, demonstrando a existência de várias “lesões avermelhadas” nas costas da vítima.

Em seguida, a suposta vítima Santiago Vasconcelos, na presença de sua genitora e de conselheiras tutelares, prestou depoimento sobre o fato, momento em que esclareceu o crime de tortura, indicando os representados (membros do “Comando Vermelho”) como autores do crime e a dinâmica dos fatos, conforme se vê no Termo de Declaração anexo ao feito.

Posteriormente, os representados Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende (vulgo “PH”), ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, confirmaram que eles, juntamente com o representado Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), praticaram o crime de tortura contra a vítima Santiago Vasconcelos e esclareceram a dinâmica do acontecido, nos mesmos moldes narrados pela vítima.

Também disseram que a vítima passou por um ritual de tortura, intitulado “salve”, bem como que somente o representado Edney não teria participado ativamente das agressões físicas, ficando apenas na vigilância do lugar, e que toda ação de tortura realmente foi filmada e registrada através dos celulares dos representados.

Com efeito, ressalta a Autoridade Policial que a prisão cautelar é necessária, uma vez que estão presentes os requisitos enumerados nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, opinou favoravelmente aos pleitos.

Vieram os autos conclusos.

Cuida-se de postulação de decretação da prisão preventiva dos investigados Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende (vulgo “PH”), investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura.

Há possibilidade jurídica da pretensão, eis que atendida a legitimidade para fins de requerimento da prisão, conforme previsto no art. 311, caput, do CPP.

A decretação da prisão preventiva reclama a demonstração dos pressupostos e fundamentos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

No caso dos autos, postula-se a prisão preventiva de investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, crimes sabidamente dolosos e com penas privativa de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, possível a decretação da preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, do CPP.

Conforme depoimento do investigado Edney Pereira de Andrade prestado em 13.04.2020, ele juntamente com os investigados Nailton Oliveira dos Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edilson Pereira de Andrade na data de 08.04.2020, na parte da manhã, decidiram dar um “salve” no adolescente Santiago Vasconcelos, em razão de ele ter furtado dinheiro e maconha do investigado Paulo Henrique, bem como confirmou que no momento do espancamento da vítima os investigados Nailton Oliveira dos Santos e Paulo Henrique Carvalho Rezende filmaram toda a ação criminosa denominada “salve”.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigado Edilson Pereira de Andrade:

“[...] Que no dia 08/04/2020 tomou conhecimento através de NAILTON, vulgo “CACHORRÃO” e PAULO HENRIQUE, vulgo PH, que SANTIAGO havia lhe furtado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma porção média de “MACONHA” de PH; Que já tinha uma rixa com SANTIAGO, motivos pelos quais, resolveu juntamente com NAILTON, PAULO HENRIQUE e seu irmão EDINEI, dar um “SALVE” em SANTIAGO, levando-o para a residência de NAILTON, local onde com um cabo de fio de carregador espancaram a vítima, porém o mesmo não confessou; Que PAULO HENRIQUE e NAILTON filmaram o espancamento, fato este, que deve estar gravado no celular deles; Que seu irmão EDINEI ficou apenas olhando para ver se alguém poderia chegar ali, não participando diretamente do espancamento; Que não é traficante, pois apenas comprava de NAILTON pequena quantidade de “MACONHA” para seu uso e muitas das vezes comprava para usar ali mesmo na residência juntamente com outros usuários que ali frequentavam; [...] Que não sabe dizer se NAILTON e sua amásia CRISTIANE ou PAULO HENRIQUE são membros do CV [...].”

O investigado Paulo Henrique Carvalho Rezende, embora tenha negado pertencer ao Comando Vermelho, assumiu ter amigos próximos que integram a referida organização criminosa.

Afirmou ter pegado drogas com o investigado Nailton Oliveira dos Santos, droga esta que teria sido furtada juntamente com a quantia de R$ 200,00 pelo adolescente Santiago Vasconcelos.

Em razão disso, confirmou que, na data de 08/04/2020, juntamente com os demais investigados, ter espancado o referido adolescente por volta de 40 (quarenta) minutos utilizando-se de um cabo de carregador de tornozeleira.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o adolescente Santiago Vasconcelos confirmou ter sido vítima de tortura praticada pelos representados:

“[...] QUE o declarante informa que no dia 08/04/2020, por volta 09:00 horas, que tinha chegado da fazenda e foi na residência do NAILTON, vulgo "CACHORREIRA", no bairro Dauri Riva.; QUE comprou uma porção de maconha de NAILTON, pagando R$ 10,00 reais na porção; QUE após comprar a droga, foi embora para a casa de sua mãe, que estava sozinho em casa, pois sua mãe ELIZANGELA se encontrava no sítio, no assentamento santa cássia, momento que apareceu o NAILTON; QUE juntamente com NAILTON também estava a pessoa conhecida por "PH", os quais o levaram para a residência de NAILTON, na qual já se encontravam os suspeitos EDILSON ANDRADE e o irmão deste de nome de EDNEI ANDRADE; QUE as pessoas citadas amarraram os braços do declarante e o levaram para um mato de arrasto, sabendo ser ao lado da Cohab, e lá o torturaram com um cabo de carregador de tornozeleira eletrônica, a qual é usada por NAILTON; QUE após torturar o declarante por aproximadamente 01 (uma) hora, e ameaçaram dizendo que se a polícia ficasse sabendo, que iriam matá-lo; QUE foi agredido por NAILTON, PH e EDILSON, só não sendo agredido por EDINEI; QUE EDINEI ficou somente observando a tortura; QUE após a tortura os suspeitos o soltou, no que foi embora para sua residência, sabendo ser por volta das 11:00 horas; QUE segundo os suspeitos havia sumido uma droga da residência de PH os quais estavam acusando sua pessoa como sendo o autor do furto; QUE nega que tenha pego a droga na casa de PH; QUE confirma que só adquiriu entorpecente da pessoa de NAILTON e que nunca adquiriu entorpecente de PH; QUE é usuário de entorpecente desde os 10 (dez) anos de idade; QUE está com lesões' nas costas e nos braços, fruto das agressões com o carregador da tornozeleira; QUE tem receios que algo mais grave possa acontecer com sua pessoa após os suspeitos descobrirem que os denunciou [...].”

Merece destaque o fato de que na data do fato o investigado Nailton Oliveira dos Santos juntamente com sua companheira Cristiane Oliveira Resende foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, após prévio monitoramento realizado pela polícia que havia recebido informações no sentido de que naquela residência estariam residindo pessoas com ligação com o Comando Vermelho que realizavam o tráfico ilícito de drogas, bem como que teriam sequestrado um adolescente e estariam o mantendo em cárcere privado no interior da casa.

Nesse sentido, nos autos de cód. 331526 (conexo), os policiais militares Fernandes Alves da Silva e Welliton Dione Miguel narraram à Autoridade Policial, o seguinte:

“[...] Que receberam a informação de que pessoas residentes no bairro Daury Riva pertenceriam à facção criminosa Comando Vermelho, estariam praticando o crime de tráfico de drogas e estariam mantendo em cárcere privado um adolescente A partir de então, foram realizadas diligências pelo bairro e o monitoramento da residência. O menor Santiago Vasconcelos foi localizado e revistado, ocasião em que foram verificadas lesões corporais em suas costas, tendo o adolescente dito ter sido agredido por seu pai e não pretendia registrar a ocorrência. Por volta das 19h30min, avistaram o usuário de drogas Túlio Carlos Duarte saindo da casa dos autuados. Túlio foi abordado e revistado, tendo sido encontrada em sua posse uma porção de substância análoga a maconha Túlio afirmou ter adquirido o entorpecente na casa dos autuados. Em seguida, foi solicitado apoio ao investigador da polícia civil Carlos Augusto e se dirigiram à casa dos autuados, tendo sido atendidos por estes. Nailton desobedeceu às ordens emanadas pela guarnição policial e foi contido mediante o uso de algemas Cristiane autorizou o ingresso aos policiais na residência para a realização de busca domiciliar. O policial civil Carlos Augusto encontrou cinco porções de substância análoga a maconha na gaveta de uma cômoda e setecentos e noventa e nove reais no interior de uma carteira de bolso, em um dos quartos. Nailton está utilizando tornozeleira eletrônica em razão da condenação pelo crime de roubo na comarca de Primavera do Leste-MT. A filha do casai, de três anos de idade, ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. Ainda estava na residência a usuária de drogas Julia Rodrigues de Paula Arruda. [...].”

O crime de tortura por si só já revela elevada gravidade em concreto. Quando o referido crime é motivado por circunstâncias ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes e envolve organização criminosa assume especial relevo, sobretudo no caso dos autos em que, após a vítima ter sido torturada por meio de fio por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, foi ameaçada de morte caso “entregasse” seus algozes às autoridades.

A aplicação de corretivo sob a alcunha de “salves”, utilizando-se de fios para impingir sofrimento às vítimas, bem como o registro da ação criminosa em aparelhos celulares possui contornos de crime perpetrado por organização criminosa, em especial, o Comando Vermelho, conforme rotineiramente observado nesta comarca.

Há, no caso dos autos, nítida correlação entre os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, havendo possibilidade, ainda, eventualmente de se apurar a prática do delito de integrar organização criminosa.

A gravidade em concreto da conduta; o modus operandi, e a participação em organizações criminosas, constituem elementos empíricos que evidenciam a necessidade de prisão para atender à garantia da ordem pública, conforme Enunciado nº 12, da Edição nº. 32 (prisão preventiva) da Jurisprudência em Teses do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

A ameaça de morte direcionada à vítima para que não levasse o fato ao conhecimento da polícia constitui fundamento concreto para o decreto da preventiva também por conveniência da instrução criminal.

Tais ameaças tanto interferiram no ânimo da vítima que, num primeiro momento, informou à polícia que as lesões eram oriundas de castigo aplicado pelo seu pai, com temor de ser morto pelos representados, sendo que, somente em depoimentos posteriores, revelou a verdadeira identidade de seus algozes, tendo este último depoimento sido corroborado por outros elementos informativos, inclusive, pelos interrogatórios dos próprios representados.

Posto isso, acolho a representação policial e a manifestação ministerial e, nos termos dos artigos 311, 312, caput, e 313, inciso I, todos do CPP, decreto as prisões preventivas dos representados Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende.

Expeçam-se mandados de prisão com validade até 04.05.2040.

Pelas mesmas razões já expostas, defiro o pedido de busca exploratória prévia e posterior perícia nos aparelhos celulares dos investigados, eis que constam nos documentos que acompanham a representação elementos informativos bastantes indicando terem sido as agressões registradas por meio de aparelhos celulares, sendo crucial o acesso ao seu conteúdo para complementar as investigações acerca dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e organização criminosa.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.” (Sic.)

Logo, o objeto dos autos de cód. 331919, é a prática de tráfico; associação para o tráfico e tortura, cometido pelo preso Nailton Oliveira dos Santos (vulgo “CACHORRO”, “CACHORRÃO” ou “CACHOEIRA”), supostamente na companhia dos investigados Edilson Pereira de Andrade, Edney Pereira de Andrade e Paulo Henrique Carvalho Rezende.

Digno de destaque o fato de o implicado Nailton Oliveira dos Santos em 09/04/2020, também ter sido autuado em flagrante delito pelo delito de tráfico e associação para o tráfico na companhia de Cristiane Oliveira Resende, azo em que o magistrado plantonista de final de semana converteu a prisão de Nailton Oliveira dos Santos em preventiva e concedeu liberdade provisória sem fiança à autuada Cristiane Oliveira Resende nos autos de cód. 331526.

Ressalto que a fundamentação que alicerçou a convolação do flagrante em preventiva em relação ao preso Nailton Oliveira dos Santos nos autos de cód. 331526, assentou-se, especialmente, na reiteração criminosa, eis que ao tempo da decisão, ele possuía as seguintes ações penais em trâmite na comarca de Primavera do Leste: 1) cód. 125188 (latrocínio), e 2) cód. 140670 (roubo).

Também serviu de fundamento da prisão, o fato de o implicado ostentar condenação definitiva nos autos de cód. 147050/ Primavera do Leste, em razão da prática do delito de roubo majorado, com trânsito em julgado em 09.10.2019, objeto do executivo de pena nº. 2000002-41.2020.8.11.0037 (SEEU).

A existência de ações penais em trâmite, além de condenação definitiva prévia, constituem circunstâncias concretas aptas a dar suporte ao decreto da preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, sobretudo diante da contumácia criminosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (enunciado nº. 12, da edição n. 32, da Jurisprudência em Teses).

Já a autuada Cristiane Oliveira Resende foi posta em liberdade, pois, diferentemente do primeiro autuado, não possuía registros criminais pretéritos ou em trâmite em seu desfavor, de modo que, a mera gravidade abstrata do delito não se mostrava suficiente para a convolação do flagrante em preventiva.

No que tange aos mandados de prisão expedidos especificamente nos autos de cód. 331919 (que é objeto deste writ), destaco os seguintes aspectos:

1) Nailton Oliveira dos Santos: preso desde 08.05.2020.

2) Paulo Henrique Carvalho Rezende: preso desde 21.05.2020.

3) Edney Pereira de Andrade: preso desde 08.05.2020.

4) Edilson Pereira de Andrade: preso desde 08.05.2020.

A Defesa dos implicados Edney Pereira de Andrade e Edilson Pereira de Andrade ajuizou pleito de revogação da prisão preventiva em 20.05.2020. O Ministério Público opinou pelo indeferimento em 21.05.2020.

Em 25.05.2020, foi proferida decisão indeferindo o pleito revocatório da prisão cujos fundamentos empregados abaixo transcrevo:

Decisão Autos de cód. 331919 A defesa dos presos Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade, postula a concessão de liberdade provisória alegando inexistirem fundamentos a alicerçar a manutenção da prisão, sustentando que a ordem prisional baseou-se na gravidade em abstrato dos delitos e sua hediondez, não considerando os elementos concretos do caso, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, natureza e quantidade da droga, e o depoimento da vítima dizendo que EDNEY não participou ativamente da tortura.

O Ministério Público opinou de modo contrário, reforçando a necessidade de prisão, ante a ausência de alteração do quadro fático que deu ensejo à decretação das prisões.

Vieram os autos conclusos.

Sustenta a defesa que o decreto da preventiva não restou adequadamente fundamentado com base em circunstâncias concretas, aduzindo, portanto, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Destaco que as razões que deram azo à preventiva já foram muito bem expostas por este magistrado no ato de conversão do flagrante em preventiva, azo em que restou demonstrada sua necessidade diante da gravidade em concreto das condutas envolvendo o tráfico ilícito de entorpecentes praticado possivelmente por organização criminosa; o delito de tortura de adolescente decorrente do tráfico, além da própria associação para o tráfico de drogas.

O tráfico quando perpetrado em contexto de possível organização criminosa adquire contornos de gravidade em concreto, sobretudo quando seguido de tortura confissão aplicada na forma de “salve”, contra vítima ainda adolescente.

O “salve” cuida-se de expediente ilícito utilizado corriqueiramente por organizações criminosas para infligir “castigos” em pessoas que atuam de forma contrária aos interesses da própria OrCrim. Quanto à alegação de não envolvimento do representado Edney Pereira de Andrade, além de tratar de matéria probatória incompatível com o atual momento da persecutio criminis, destoa do próprio depoimento de seu irmão e também preso nestes autos Edilson Pereira de Andrade, o qual relatou perante a autoridade policial que Edney, no momento da tortura, “[...] ficou apenas olhando para ver se alguém poderia chegar ali, não participando diretamente do espancamento [...].” Ao simples “ficar olhando para ver se alguém poderia chegar”, o direito penal atribui a rubrica criminal de “participação”, a qual é punível nos termos do art. 29, do CP, muitas vezes na mesma intensidade da autoria material do crime.

Deste modo, há elementos concretos indicando de modo suficiente, ao menos nesta fase, a necessidade de prisão dos reclusos para fins de garantia da ordem pública.

A profundidade da prova da traficância deve se reservar à fase instrutória, até porque a conclusão acerca do tráfico não recai unicamente sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme enuncia o § 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06.

Por fim, a alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto da preventiva, se presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais, mormente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020).

Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho incólume o decreto da preventiva.”

Deste modo, permanece inalterada a situação prisional dos implicados Nailton Oliveira dos Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edney Pereira de Andrade e Edilson Pereira de Andrade.

Destaco, outrossim, que, em consulta ao sistema Apolo Eletrônico, não identifiquei, até a presente data, a distribuição de inquérito policial e nem pedido de duplicação do prazo de conclusão relacionado aos presos supramencionados, na forma do parágrafo único do art. 51, da Lei nº. 11.343/06.

Elenco, também, a informação de que não houve, neste juízo de primeira instância, postulação de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

Informo, ainda, que nesta data este magistrado determinou a expedição de requisição de informações à autoridade policial para que informe a razão pela qual o inquérito policial ainda não foi concluído e remetido a este juízo na forma da lei.

Com o retorno das informações requisitadas, este magistrado analisará a situação do alegado excesso de prazo da prisão. Em síntese, é o que me cabia informar. Seguem anexadas cópia integral dos autos escaneados de cód. 331919, bem como do APFD de cód. 331526. (Negritou-se)

Por conseguinte, em informações complementares prestadas pela Autoridade Coatora em 20.08.2020, contextualizam os seguintes fatos:

“Insigne relator, em caráter complementar este magistrado informa a V. Exa, que o inquérito policial relacionado ao caso em voga foi distribuído para a 1ª Vara Criminal em 06.08.2020 e encaminhado com carga ao Ministério Público em 12.08.2020

Em 19.08.2020, o Ministério Público apresentou denúncia contra os imputados nos seguintes termos:

1) NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS: incurso nas figuras típicas capituladas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06(Fato 01), e artigo 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97 (Fato 02) em concurso material (art. 69 do CP);

2) CRISTIANE OLIVEIRA: incursa nas figuras típicas capituladas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP)(Fato 01);

3) PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE, vulgo “PH”, EDILSON PEREIRA DE ANDRADE e EDNEY PEREIRA DE ANDRADE estão incursos na figura típica descritas no art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97 (Fato 02).

Além da denúncia, o próprio Ministério Público requereu o relaxamento da prisão de todos os imputados em razão de excesso de prazo na conclusão e remessa do inquérito policial, pleito este que foi atendido por este magistrado nesta data, azo em que os imputados foram colocados em liberdade,
com exceção do imputado Nailton Oliveira dos Santos, que permanecerá preso em razão de mandado de prisão expedido no executivo de pena de nº. 2000002-41.2020.8.11.0037.

É o que me cabia informar. Seguem anexadas cópia da denúncia; da decisão que relaxou as prisões preventivas, bem como da decisão que determinou a prisão do acusado Nailton Oliveira dos Santos no executivo de pena de nº. 2000002-41.2020.8.11.0037.”(Sic.)
(Negritou-se)

Neste diapasão, conforme ressoa dos autos, ex
vi
do executivo de pena nº. 2000002-41.2020.8.11.0037, onde foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, cuja decisão transcrevo abaixo:

“[...]Autos nº. 2000002-41.2020.8.11.0037

Processo: 2000002-41.2020.8.11.0037 Classe Processual: Execução da Pena Assunto Principal: Pena Privativa de Liberdade Data da Infração: Data da infração não informada Polo Ativo(s): O ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo(s): NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

O reeducando Nailton Oliveira dos Santos foi condenado a 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente aberto, pelo crime descrito no art. 157 do Código Penal.

Trânsito em julgado operado em 15.10.2019 para o Ministério Público e 05.11.2019 para o réu. Certidão do evento '22' atesta a unificação das penas do reeducando, nos termos do artigo 1.549 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria -Geral da Justiça - Foro Judicial/MT.

Atestado de pena acostado no evento '23', o qual atesta o total de pena a cumprir aproximadamente 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias.

Neste sentido, considerando que a pena a cumprir ultrapassa oito anos, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Nailton Oliveira dos Santos com validade até 10.04.2036. Cumpra-se.
[...]” (Negritou-se)

Desse modo, mister se faz reconhecer que o constrangimento ilegal ora apontado pela Defensoria Pública, decorrente do alegado

excesso de prazo na conclusão e remessa do inquérito policial olvida-se que foi atendido pelo juízo. Contudo, uma vez que, conforme por todo exposto, foi proferida sentença sendo o paciente condenado por outro feito o que resultou em unificação das penas no executivo nº.2000002-41.2020.8.11.0037, óbice, portanto, a concessão da ordem, haja vista que as razões aduzidas pelo impetrante neste
writ
são vertidas aos autos sob o Cód.

331919.

A propósito, assim o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SÚMULA Nº 52 DO STJ.
1. Proferida a sentença penal condenatória, resulta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não ocorrendo ilegalidade no regime de custódia cautelar a que submetido o paciente, na linha do entendimento sedimentado pela Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Estando o paciente enclausurado por título diverso do questionado na ação mandamental, pela superveniência de sentença penal condenatória, resta afastado o alardeado constrangimento ilegal originário, decorrente da prisão antecipada
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (
TJGO; HC 19378-86.2018.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Lilia Monica de Castro Borges Escher; DJEGO 13/06/2018; Pág. 159)(Negritou-se)

“[...]4. A
prisão a que está submetido o paciente, agora, decorre da sentença penal condenatória,
título
diverso do questionado na ação mandamental, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
ORDEM
DENEGADA
.” (TJGO; HC 0168473-30.2017.8.09.0000; Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. João Waldeck Félix
de Sousa; DJGO 29/08/2017; Pág. 163)

“[...]II. Estando o paciente enclausurado por título diverso do questionado na ação mandamental, em decorrência de sentença penal condenatória, em que reafirmada a necessidade da cautelar de natureza pessoal, cujos fundamentos não foram impugnados, fica afastado o reconhecimento de ilegalidade da medida extrema, não evidenciada razão para a
ordem mandamental.
Ordem
denegada
.” (TJGO; HC 0007288-51.2015.8.09.0000; Trindade; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luíz Cláudio Veiga Braga; DJGO 07/05/2015; Pág. 345)

“[...]2. Ademais, verifica-se que a prisão do paciente não deriva unicamente do Decreto de segregação cautelar na ação penal ensejadora deste writ, mas também de sentença condenatória prolatada em ação diversa, na qual fora mantida a sua prisão preventiva. 3.
Ordem
denegada. Decisão unânime
.”
(
TJPE; HC 0010622-71.2015.8.17.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto Ferreira Lins; Julg. 10/11/2015; DJEPE 15/12/2015)

Destarte, considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, o processo se encontra na fase de execução penal e não mais no processo de conhecimento, razão pela qual não evidencio constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020